Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753689-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STERITECH MEDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por STERITECH MEDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0718867-30.2025.8.07.0009, proposta por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo financiado, de placa FTN0208 (ID 79142677). Requer a agravante a concessão da gratuidade da justiça. Como é sabido, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo (art. 99 do CPC). O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe, no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ que tem o seguinte teor: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No presente caso, a agravante foi intimada a comprovar o alegado estado de hipossuficiência mediante documentação idônea (ID 79234406). Verifica-se que foram juntados aos autos: recibos de pagamento de salário em nome da secretária Francisca Suziane da Silva de Franca, no valor bruto de R$ 1.910,00 (ID 79459735); documentos de arrecadação do Simples Nacional, nos valores de R$ 1.477,93, R$ 15.628,63 e R$ 1.916,66, referentes, respectivamente, à parcela 8/60, ao período entre janeiro e maio/2025, e ao mês de agosto/2025 (ID 79459740); contas de luz (ID 79459741); boletos emitidos por LABNEWS INDUSTRIAL LTDA, nos valores de R$ 1.573,09 e R$ 1.889,14 (ID 79459742); boleto emitido por Olist Tiny Tecnologia Ltda, nos valores de R$ 145,09 e R$ 118,86 (ID 79459743); e faturas de internet, de R$ 148,80 (ID 79459746). Destaque-se que, apenas com a documentação colacionada aos autos, não é possível aferir com precisão a atual situação financeira da recorrente. Isso porque a agravante se limitou a juntar comprovantes de despesas, deixando de trazer aos autos documentação que demonstre sua receita, que porventura pudesse justificar a alegada hipossuficiência econômica. A agravante poderia ter apresentado, a fim de demonstrar sua real situação financeira, balanço patrimonial anual ou livros contábeis indicando ativo e passivo da entidade no exercício anterior, extratos de contas bancárias e declaração anual prestada à Receita Federal, certidão negativa de débitos junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, acompanhadas ou não de declaração firmada por contador ou demonstrativo de resultado do Exercício (DRE). Dessa forma, não se verificam nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência da agravante e, tratando-se de ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido: “EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE DESTINADA A QUEM EFETIVAMENTE NECESSITA. PESSOA JURÍDICA MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO BASTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes. 2. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do afirma o recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que os agravantes se encontram em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. 4. Sigo a linha de entendimento da jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas do processo. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1224669, 07193786520198070000, GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 13/12/2019, Publicado no DJE: 14/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 5. De acordo com a Súmula no 481 do STJ, o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da associação de moradores relativas à administração condominial, não há como deferir o benefício. 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1272784, 07178644320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, determino à agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora